Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Considerando a incerteza quanto às reais condições financeiras da alimentante, ora agravante, e a notícia de seu desemprego, e, por outro lado, tendo em vista sua obrigação legal de prestar assistência à alimentanda, revela-se cabível a redução dos alimentos provisórios para o valor correspondente a um salário mínimo, ao menos até que sejam devidamente apuradas, em um juízo de cognição exauriente, as reais condições da alimentante e as efetivas necessidades na alimentanda.

2. Ainda que a ora agravante esteja desempregada, possui capacidade laboral e saúde para colaborar para o sustento de sua filha, não constituindo o desemprego uma justa causa para escudá-la da obrigação legal de prestar alimentos, mesmo porque tal fato não configura sua incapacidade financeira, considerando que postulou para que os alimentos sejam fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.